Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PATOLOGIA CORRELATA. AGRAVAMENTO. AUSENCIA DE PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de imposto de renda c/c restituição de valores, com base na não comprovação de cardiopatia grave pela parte autora/apelante, servidora pública aposentada, representada por seu filho.
2. A parte autora/apelante alegou que sofre de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e doença renal crônica, sustentando que essas patologias são interdependentes e agravam seu estado de saúde, devendo ser analisadas em conjunto para caracterizar cardiopatia grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir:
(i) se a autora/apelante preenche os requisitos legais para isenção de imposto de renda por ser portadora de moléstia grave prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, e consequentemente;
(ii) se é cabível a repetição do indébito tributário referente ao imposto de renda descontado desde o requerimento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado e submetido ao contraditório, concluiu que a autora/apelante não apresenta cardiopatia grave, com base nos parâmetros da Sociedade Brasileira de Cardiologia e diretrizes oficiais de perícia médica.
5. Argumentos técnicos apresentados pela autora/apelante não infirmam a presunção de legitimidade do laudo pericial judicial.
6. O rol de doenças graves previsto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988; é taxativo, e a interpretação das normas de isenção deve ser literal, conforme o art. 111, II, do Código Tributário Nacional.
7. Inexistem elementos nos autos que demonstrem erro ou insuficiência na perícia judicial capaz de sustentar a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. "O rol de doenças graves do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 é taxativo e deve ser interpretado de forma literal." 2. "A concessão de isenção do imposto de renda exige comprovação por laudo médico de que a moléstia grave enquadrada na legislação, sendo insuficiente a alegação de patologias correlatas."
__________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV, Código Tributário Nacional, art. 111, inciso II, Decreto no 3.000/1999, art. 39.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT-(Acórdão 1897306, 0702682-89.2022.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.), (Acordão 1310994, 07102056020198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).